Tribunal: STF
Processo: RHC 199624
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Recurso ordinário que impugna decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Erro grosseiro. Supressão de instância, superada apenas em casos de manifesta ilegalidade. Não ocorrência. 3. Pedido de prisão domiciliar em razão da pandemia. Estupro de vulnerável. Impropriedade. 4. Agravo improvido.